Tribunal: STF
Processo: RHC 65687
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL DESTINADO
A APURAÇÃO DE POSSIVEL DELITO DE ESTELIONATO (EMISSAO DE CHEQUE SEM
FUNDOS).
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, NÃO SE
JUSTIFICANDO O EXAME ANTECIPADO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JÁ
OBTIDOS NEM O CERCEAMENTO A OBTENÇÃO DE OUTROS.